Tribunal: TJMT
Processo: 1008480-89.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. ANÁLISE VEDADA. INOVAÇÃO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos ao

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008480-89.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO BATISTA DE CARVALHO - CPF: 384.019.911-53 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SANDRO BATISTA DE CARVALHO - CPF: 384.019.911-53 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO.
ANÁLISE VEDADA.
INOVAÇÃO
E
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento a amb
a
s
as Apelações
para majorar
o valor da indenização por dano moral para R$10.000,00 e determina
r
o arbitramento dos honorários advocatícios sobre o montante da condenação.
A embargante aponta omissão no aresto quanto à aplicação da nova Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo
único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida. Requer também
a exclusividade das intimações em nome de advogado específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se houve omissão no julgado quanto à aplicação do índice
para a
correção monetária e juros moratórios
, e
se a matéria poderia ser suscitada
nesta via
, considerando os limites impostos pela preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
s Embargos de Declaração
se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, e não
à
introdução de novos argumentos
que não foram oportunamente
suscitado
s.

A
aplicação dos índices
para a
correção
monetária
e juros não foi
requerida

na fase própria do processo
,
ou seja, nas razões da Apelação, portanto não se pode alegar, nesta via, omissão a esse respeito, diante da

preclusão consumativa

(STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.621.551/SC; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 2022551/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
não providos
.

Tese de julgamento
:

É vedada a inovação recursal em
Embargos de Declaração, em virtude da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,

arts
. 1.022 e 205, § 3º; Lei n.
14.905/2024, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.621.551/SC, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 14
-3-
2017,
DJe
27
-3-
2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12
-6-
2023,
DJe
15
-6-
2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão que deu parcial provimento a
ambas as Apelações - à
do autor, para majorar o valor
do
dano moral para R$10.000,00 e manter a
quantia
deferida na primeira instância como indenização securitária
; à
da ré, para determinar o arbitramento da verba honorária sobre o montante da condenação, permanecendo o dever de reparação por dano moral.

A embargante
aponta
omissão no aresto
quanto
à aplicação da nova Lei n. 14.905
,
de 28 de
junho de 2024, que alterou os a
rtigos 389,
parágrafo
único
,
e 406 do Código Civil,
estabelecendo
a correção monetária pe
lo IPCA e os juros pela
T
axa Selic líquida.

Requer o provimento dos Embargos para que seja sanada a omissão
referente
ao índice
de correção
a ser
utilizado
, desde a citação até o efetivo pagamento
.

Pleiteia também que
as intimações
sejam
efetuadas
pelo D
iário Oficial
,
conforme o artigo 205, § 3º
,
do CPC
,
e a Resolução n. 234/2016 do CNJ, exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/MT n. 15.013 A,
com
endereço de e-mail intimacao@jacocoelho.com.br, sob pena de nulidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega
omissão
no acórdão quanto
à

aplicação da

correção monetária pelo IPCA e
dos

juros pela Taxa Selic líquida.

Contudo, nas razões que apresentou na
Apelação
não fez qualquer menção a esse ponto específico.

Logo, é vedada a análise, a fim de proteger a segurança jurídica e evitar a ampliação ou modificação das controvérsias processuais já estabilizadas.

A Segunda Turma do STJ tem reiteradamente decidido, em casos idênticos
a
o
destes
autos,
pelo não provimento
dos Embargos de D
eclaração
,
diante
da preclusão e da
configuração de inovação recursal (
EDcl
no
AgInt

no REsp 1.621.551/SC, relatora m
inistra
Assusete
Magalhães,
julgado em 14-3-
2017,
DJe

de
27
-3-
201
.

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2.
inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.
3. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 4. A oposição de
embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados
”
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp
2022551 PR 2022/0266935-3, r
elator
Min. João Otávio de Noronha
,
j
ulgamento
em
12
-6-
2023,
Quarta Turma
,
DJe

de
15
-
6
-
2023)
.

“É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.455.777/RS
,
relator
Min
.

Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
,
DJe
de 17
-
9
-
2015).

Pelo exposto
,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025